Tribunal: TJDFT
Processo: 0746772-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. E. V. M. D. B. em face de decisão (id no 20828269) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de no 0714441-54.2020.8.07.0007, indeferiu a tutela provisória requerida. Ao compulsar o caderno processual, verifico que o comprovante de pagamento de id no 20828276 foi acostado sem especificar o título a que se refere e sem apontar o valor adimplido, razão pela qual não há como se aferir se mencionado documento diz respeito à guia do preparo de id no 20828284 que a parte agravante aduz ter sido adimplido. Desse modo, uma vez que há dúvida quanto ao efetivo recolhimento de referido preparo, nos termos do §7o do artigo 1.005 do Diploma de Ritos[1], concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que junte documento que ateste efetivamente o recolhimento do preparo relativo à guia de custas de id no 20828284, sob pena de não conhecimento do recurso. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.